Tribunal: TJSP
Processo: 2087089-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DE TERCEIRA EMPRESA QUE PERTENCERIA AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CORRÉ RECORRENTE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA A DEFESA DO INTERESSE ALHEIO – RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CPC – DECISÃO, ADEMAIS, NÃO CONTEMPLADA NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO CAUSA DANO IRREPARÁVEL À PARTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DE TERCEIRA EMPRESA QUE PERTENCERIA AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CORRÉ RECORRENTE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA A DEFESA DO INTERESSE ALHEIO – RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CPC – DECISÃO, ADEMAIS, NÃO CONTEMPLADA NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO CAUSA DANO IRREPARÁVEL À PARTE – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO

RECURSO NÃO CONHECIDO